Tribunal: TJES
Processo: 5003440-82.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-82.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE PEREIRA BARCELOS VIEIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA A MAIOR POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇAS EM VALORES SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS FRUSTADA. COBRANÇA POR “
SERVIÇOS DE TERCEIROS, LIGAÇOES DE LONGA DISTÂNCIA E INT. ADCIONAL AVULSO
” NÃO CONTRATADOS, ONERANDO O CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ESCLAREÇAM E LEGITIMEM AS COBRANÇAS A MAIOR. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU INDEVIDAS AS COBRANÇAS, DETERMINANDO SEU CANCELAMENTO E A RESITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS (R$240,00), JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA FINS DE VER JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.